Tribunal: TJDFT
Processo: 0052178-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052178-95.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DULCE DA CONCEICAO ZENHA DORNELAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da informação da extinção do precatório expedido em favor de DULCE DA CONCEIÇÃO ZENHA DORNELAS pela celebração de acordo com o ente fazendário (ID 22917031), do pagamento da Requisição de Pequeno Valor referente aos honorários sucumbenciais (ID 67897041) e da anuência da Exequente (ID 69613786), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator